Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. ARREMATAÇÃO. DÉBITOS DE IPTU. PAGAMENTO IMEDIATO. INTERESSE RECURSAL.
I – O pedido de transferência da responsabilidade dos débitos de IPTU dos imóveis arrematados já foi formulado pela executada nos autos da Execução Fiscal no 0735353-45.2020.8.07.0016, por isso inexiste interesse recursal quanto à pretensão de que o arrematante proceda imediatamente ao pagamento dos referidos débitos tributários. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade.
II – Agravo interno desprovido.